Tribunal: TJMT
Processo: 1004282-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004282-47.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NILVANIO COSTA DA SILVA - CPF: 002.854.911-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TRÁFICO DE DROGAS - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA - BUSCA PESSOAL – FUNDADA SUSPEITA – DESCRIÇÃO PRECISA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS -

IMPRESSÃO SUBJETIVA – INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A BUSCA – ENTENDIMENTO DO STJ – FATO ENSEJADOR DA ABORDAGEM POLICIAL – FUNDADAS SUSPEITAS NÃO IDENTIFICADAS – ARESTO DO STJ - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SENTENÇA INTEGRADA – JULGADO DO TJMG - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A busca pessoal pressupõe, em termos de “standard probatório”, a existência de fundada suspeita, “
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
”, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 734263/RS).

“
Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
” (STJ, RHC nº 158.580/BA).

Ausente elemento concreto sobre o fato ensejador da abordagem policial, não se identificam fundadas suspeitas (CPP, art. 244) aptas a justificar a busca pessoal (STJ, HC nº 858293/PE).

“
Narrando a denúncia um fato que revela ausência de justa causa para a abordagem, o que implica em invalidade de seu suporte probatório, a própria denúncia se revela desprovida de justa causa
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito.

“
Ante a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, a fim de que o juiz receba a peça acusatória, resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal [...]. Portanto, a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe
” (TJMG, RSE nº 1.0024.20.126536-0/001).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1004282-47.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): NILVANIO COSTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1021983-20.2021.8.11.0002), que rejeitou a denúncia em face de NILVANIO COSTA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 203729175 – fls. 255/262).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
além da denúncia prévia, as circunstâncias da ocorrência evidenciaram aos policiais que o denunciado se encontrava em uma situação que despertou desconfiança de que estivesse envolvido com algum ilícito
”.

Pede provimento para que a denúncia seja recebida (ID 203729175 – fls. 266/275).

NILVANIO COSTA DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 206295199).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 203729175 – fls. 277).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito: Tráfico de drogas – Irresignação ministerial: Pleito pela cassação da decisão que rejeitou a denúncia, em razão da existência dos indícios da autoria e prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, descrito na exordial acusatória, determinando-se o recebimento da denúncia ofertada em desfavor do recorrido e o regular prosseguimento do feito – Admissibilidade – No caso posto em mesa para julgamento, a exordial acusatória demonstra satisfatoriamente o fato criminoso imputado, embasada nos elementos da investigação levada a efeito pela autoridade policial, indicando que o recorrido Nilvanio incidiu à prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n°. 11.343/2006. Desta forma, como a denúncia está formalmente perfeita, contendo a descrição clara dos fatos que, em tese, configuram o crime de tráfico de drogas, e não havendo prova inequívoca em sentido contrário, impõe-se o respectivo recebimento, porquanto existe justa causa para a instauração da ação penal, não havendo em que se falar em rejeição da denúncia – “Tendo a denúncia cumprido o estabelecido no art. 41 do Código de Processo Penal e estando presentes indícios de autoria e da materialidade delitiva, deve a peça ser integralmente recebida e processada, tornando-se, portanto, prematura a sua rejeição. 3. Denúncia recebida. Recurso provido.” (N.U 1005016-03.2023.8.11.0042) - Pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja cassada a decisão objurgada, a fim de seja recebida a denúncia ofertada em desfavor do recorrido Nilvanio, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.43/2006, determinando-se o prosseguimento do feito
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 208066652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1021983-20.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 16 de junho de 2021, por volta das 20h40min, na Distribuidora P`Pedir, localizada na Rua 07, Bairro Residencial Celestino Henrique Pereira, em Várzea Grande/MT, o denunciado NILVANIO COSTA DA SILVA, trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares em rondas, abordaram o denunciado NILVANIO em frente ao comércio supramencionado, e em revista pessoal localizaram 07 (sete) porções de Cocaína, assim como a quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais).

3) Nesse ínterim, em entrevista informal, NILVANIO afirmou aos policiais que revendia os entorpecentes pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que a quantia apreendida é fruto dessas vendas.

4) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 60372133).

5) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo, aliados às circunstâncias da prisão, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido. [...]

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 60372127, pelo Termo de Apreensão ID 60372134, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.76773-01 (ID 60372139), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA”, pesando, 16,63 g (dezesseis gramas e sessenta e três centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia NILVANIO COSTA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 61, I, do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível.
” (Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 203729175 – fls. 103/105)

Em 21.3.2022, o juiz da causa determinou a notificação do recorrido (ID 203729175 – fls. 106/107).

Em 25.8.2023, o recorrido apresentou defesa preliminar (ID 203729175 – fls. 253/254)

O Juízo singular rejeitou a denúncia nos seguintes termos:

“
[...] Registra-se que não se trata de discussão acerca da demonstração de efetiva culpa, pois exigiria dilação fático-probatória, que não é o caso nesse primeiro momento. Cuida-se somente de aferir se é idônea a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do ora denunciado.

Segundo o art. 41 do Código de processo penal, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Como se vê, a exordial acusatória não descreveu os elementos de forma satisfatória a embasar um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de uma ação penal. [...]

Nota-se que a denúncia narra com todas as letras uma abordagem ocorrida sem fundadas razões para a busca pessoal. Observe-se que o nobre promotor de justiça não narra qual seria as fundadas razões que levaram os policias a realizarem a busca pessoal no acusado.

Com efeito, a jurisprudência, ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, destacou que a existência de fundada suspeita (justa causa) deve ser baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

Nesse viés, restou fixado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse do objeto ilícito; meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas); reação ou expressão corporal como nervosa ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta não satisfazem a exigência legal, não legitimando, destarte, a busca pessoal.

É esta a orientação uníssona do STJ amparada no julgado paradigmático a seguir: [...]

Então, o que se apresenta no presente momento é uma denúncia narrando uma abordagem policial sem justa causa, situação que compromete o próprio lastro probatório em que se estriba, revelando, consequentemente, à falta desse lastro, que a própria denúncia é carecedora de justa causa.

A realidade que se tem apresentado quotidianamente, infelizmente, demonstra que postergar a análise para a fase do julgamento final tem implicado no abarrotamento do Poder Judiciário, trilhado caminho diverso daquele esperado para a celeridade processual e prestação jurisdicional efetiva, diante de entendimento sedimentando pela jurisprudência dos tribunais superiores, além de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, ao submeter o imputado à uma ação penal desprovida de justa causa.

Diante do exposto, narrando a denúncia um fato que revela ausência de justa causa para a abordagem, o que implica em invalidade de seu suporte probatório, a própria denúncia se revela desprovida de justa causa, pelo que, com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA ofertada em desfavor NILVANIO COSTA DA SILVA , qualificado nos autos. [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 203729175 – fls. 255/262)

Pois bem.

Verifica-se que, durante o inquérito policial, colheram-se os depoimentos de Wallyson Ferreira de Morais, policial militar (ID 203729175 – fls. 69/70), Eliel da Silva Cardoso, policial militar (ID 203729175 – fls. 67/68) e NILVANIO COSTA DA SILVA, recorrido (ID 203729175 – fls. 73/75).

Extraem-se da denúncia que no dia 16.6.2021, por volta das 20h40min, durante patrulhamento ostensivo de rotina, os policiais militares [Eliel da Silva Cardoso e Wallyson Ferreira de Morais] visualizaram o recorrido na frente da “Distribuidora P`Pedir”, localizada à rua 7, no bairro Residencial Celestino Henrique Pereira, no município de Várzea Grande/MT, razão pela qual abordaram o recorrido e realizaram busca pessoal; apreenderam 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína com peso de 16,63g (dezesseis gramas e sessenta e três centigramas) e R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro) reais em posse do recorrido, o qual teria admitido teria admitido aos policiais que “
revendia os entorpecentes pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que a quantia apreendida é fruto dessas vendas
” (ID 203729175 – fls. 103/105).

Por seu turno, os policiais militares [Eliel da Silva Cardoso e Wallyson Ferreira de Morais] relataram apenas que avistaram o recorrido “
em frente ao supracitado estabelecimento comercial em fundada suspeita
”, razão pela qual efetivaram a busca pessoal (ID 203729175 – fls. 67/68 e fls. 69/70).

No caso, não consta da exordial acusatória quais foram as fundadas razões que levaram os policiais militares [Eliel da Silva Cardoso e Wallyson Ferreira de Morais] a abordar o recorrido e realizar a busca pessoal.

Com efeito, a busca pessoal pressupõe, em termos de “standard probatório”, a existência de fundada suspeita, “
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
”, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 734263 RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.6.2022).

Também segundo posição do c. STJ, “
não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
” (RHC nº 158.580/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

25.4.2022).

Ausente elemento concreto sobre o fato ensejador da abordagem policial, não se identificam fundadas suspeitas (CPP, art. 244) aptas a justificar a busca pessoal (STJ, HC nº 858293/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 6.2.2024).

Noutro giro, “
narrando a denúncia um fato que revela ausência de justa causa para a abordagem, o que implica em invalidade de seu suporte probatório, a própria denúncia se revela desprovida de justa causa
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 203729175 – fls. 255/262).

Em situação semelhante [rejeição da denúncia por tráfico de drogas], o e. TJMG assim decidiu:

“
Ante a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, a fim de que o juiz receba a peça acusatória, resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal [...]. Portanto, a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe
.” (RSE nº 1.0024.20.126536-0/001 – Relator: Des. Júlio Cesar Lorens – 30.11.2021)

Logo, a rejeição da denúncia deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024